Tribunal: TJSP
Processo: 0000506-58.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
*ESTELIONATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade dos delitos, assim como o dolo – Versão exculpatória não comprovada nos autos – Manutenção da condenação – Maus antecedentes bem reconhecidos, ainda que ultrapassado o período depurador do art. 64, I, CP – Necessidade de afastamento da reincidência, pois calcada

Ementa:
*ESTELIONATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade dos delitos, assim como o dolo – Versão exculpatória não comprovada nos autos – Manutenção da condenação – Maus antecedentes bem reconhecidos, ainda que ultrapassado o período depurador do art. 64, I, CP – Necessidade de afastamento da reincidência, pois calcada em feito afetado pela prescrição da pretensão punitiva – Alteração do regime prisional para o semiaberto, não se mostrando o aberto ou a concessão de benesses medida suficiente à repreensão das condutas de Jefferson, diante da renitência na prática delitiva – Recurso parcialmente provido (voto no 41911)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000506-58.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JEFFERSON
CARLOS ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de Jefferson para 03 anos, 05 meses e 05
dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 35 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
2
VOTO No: 41911
APEL No: 0000506-58.2017.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APTE...: JEFFERSON CARLOS ROSA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ESTELIONATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar
autoria e materialidade dos delitos, assim como o dolo Versão
exculpatória não comprovada nos autos – Manutenção da
condenação Maus antecedentes bem reconhecidos, ainda que
ultrapassado o período depurador do art. 64, I, CP Necessidade
de afastamento da reincidência, pois calcada em feito afetado pela
prescrição da pretensão punitiva Alteração do regime prisional
para o semiaberto, não se mostrando o aberto ou a concessão de
benesses medida suficiente à repreensão das condutas de Jefferson,
diante da renitência na prática delitiva Recurso parcialmente
provido (voto no 41911)*.
A
r.
sentença
de
fls.
382/392,
retificada às fls. 398, cujo relatório se adota,
julgou
procedente
a
ação
penal
para
condenar
JEFFERSON CARLOS ROSA à pena total de 04 anos, 03
meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 38 dias-multa, no piso
legal, por infração ao artigo 171, “caput”, e ao
artigo
344,
por
duas
vezes,
em
continuidade
delitiva, ambos do Código Penal, reconhecido o
concurso material entre as diferentes condutas e
garantido o direito de recorrer em liberdade.
Recorre o réu, às fls. 481/493, por sua
absolvição diante da insuficiência probatória, mormente quanto ao dolo das condutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
3
Subsidiariamente, busca a redução das penas, alteração do regime prisional e concessão da
suspensão condicional da pena.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.
É o relatório.
Foi o réu denunciado porque, no dia 22
de janeiro de 2.017, por volta de 14h, na pousada
“São Luiz”, localizada na Rua Mato Grosso, no 2623,
Bairro do Braz, em Avaré, obteve, para si, vantagem
ilícita,
em
prejuízo
do
estabelecimento
acima
referido, representado por Aparecida Zanella Ayres
da Cota, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante
meio fraudulento.
Também porque, já no dia 26 daquele
mês, no período vespertino e também à noite, em
ligação à Delegacia Seccional de Polícia de Avaré,
usou de grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse próprio, contra o investigador de Polícia
Ricardo de Lima Martins, que atuou no inquérito
policial no 13/17, do 1o DP.
Segundo a inicial acusatória, aditada
às fls. 292/294, o acusado se hospedou na pousada e,
já intencionando frustrar seu pagamento, identificou-
se com dados falsos, causando, assim, prejuízo
patrimonial no importe de R$ 220,00, referente aos
serviços que lhe foram prestados por cerca de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
4
semana.
Já no dia 26 de janeiro à tarde,
Jefferson ligou para a Delegacia Seccional de
Polícia de Avaré, por meio do telefone 197, e disse
que o investigador Ricardo deveria soltar sua
namorada, ou traria “gente de fora” para “mexer” com
a família do agente.
Não satisfeito, à noite do mesmo dia, o
réu ligou novamente para o distrito policial a fim
de saber o motivo de Ricardo não ter retornado sua
ligação, tornando a ameaçá-lo, afirmando que ele não
deveria prender pessoas inocentes e que, pese o
agente ter amigos policiais, tinha ele amigos
criminosos. Asseverou ele ainda que, se o policial
mexesse com sua família, mexeria com a família do
agente.
Pese o empenho da combativa defesa, não
há se cogitar a absolvição de Jefferson, já que
materialidade e autoria de ambos os delitos, assim
como o dolo nas condutas, restaram incontroversas ao
longo da instrução processual.
Ouvido na fase policial, o acusado
negou ter informado dados errados à dona do hotel,
que deve ter se enganado ao anotá-los, afirmando
ainda que pretendia pagar a conta pelos serviços no
dia de sua prisão. Asseverou não ter ameaçado
Ricardo, apenas afirmando que ele não deveria ter
prendido sua namorada e mãe, pessoas inocentes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
5
11).
Tornou a negar a prática delitiva sob o
crivo do contraditório, garantindo que, ao se
hospedar na pousada, forneceu seu nome, documento de
identidade
e
número
de
telefone
corretos
à
proprietária, não notando se ela os anotou de outro
jeito.
Acrescentou
que,
como
vinha
praticando
estelionatos pela cidade, os policiais queriam que
comparecesse
à
Delegacia
para
prestar
esclarecimentos, mas, não logrando contato com o
interrogando, acabaram conduzindo sua namorada e
sogra ao distrito policial. Os agentes, então,
ligaram
para
o
interrogando
do
telefone
de
Rosângela, ao que ele disse que estavam prendendo as
pessoas erradas, sem proferir qualquer ameaça (mídia
digital fls. 381).
Sua versão, no entanto, não convence.
A proprietária do hotel, Aparecida,
relatou que, no dia 22, Jefferson compareceu ao
local para se hospedar por apenas um dia, afirmando
que tinha uma consulta na cidade. Requisitou, então,
os documentos do acusado, mas esse disse que não
estavam em seu poder, podendo informar os dados por
saber “de cabeça”, tendo ela anotado a numeração do
CPF e RG, bem como o número de seu telefone, única
informação correta. Após, o réu disse que ficaria
mais tempo e acabou permanecendo cerca de uma
semana, até ser preso pelos policiais que ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
6
compareceram, mas não chegou a efetuar qualquer
pagamento pelos serviços prestados, mesmo a depoente
tendo insistido que pagasse na entrada, sempre
inventando justificativas quando ela o cobrava.
Informou que, do prejuízo de R$ 220,00, logrou
recuperar apenas R$ 17,00, valor que os policiais
tiraram do bolso do acusado, que foi por eles
surpreendido no hotel quando ia embora (mídia
digital).
Seu
filho
Ricardo
Ayres
da
Costa
afirmou ter ido visitar a genitora na pousada,
deparando-se com Jefferson no local. Informou que a
praxe é que os hóspedes paguem a estadia logo que
chegam, mas o réu, mesmo diante da insistência de
sua genitora, não chegou a quitar a dívida, de
aproximadamente R$ 200,00. Declarou, ainda, ter
sabido por meio dos policiais que o acusado forneceu
dados falsos sobre sua identidade (mídia digital).
Ricardo
de
Lima
Martins,
policial
civil, contou que, cientes de que o réu vinha
praticando diversos crimes de estelionato e diante
da dificuldade em localizá-lo, lograram identificar
Rosângela como sua namorada, tendo ela apontado a
localização da residência de Jefferson, onde não foi
ele
encontrado.
Certo
tempo
depois,
Rosângela
compareceu espontaneamente à Delegacia junto com sua
mãe para prestar alguns esclarecimentos, passando o
acusado a telefonar para o distrito policial, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
7
afirmado às atendentes que tiveram contato com o réu
em diferentes momentos do mesmo dia, que ele não
deveria ter prendido as mulheres, mas sim ele, e que
iria atrás da família do depoente. Naquela mesma
noite, souberam que estava Jefferson hospedado no
hotel e, já no dia seguinte, para lá se dirigiram,
onde, após notarem que havia se registrado com dados
falsos, aquele foi detido e conduzido à Delegacia
(mídia digital).
O
investigador
de
Polícia
Daniel
Ferreira da Silva Júnior declarou no mesmo sentido,
acrescentando que viu um papel no qual estavam
anotados os dados de Jefferson, sendo possível
constatar que o RG e CPF pertenciam a terceiros, e
também que Aparecida declarou que, sempre que
cobrado pelas despesas da hospedagem, o réu se
esquivava (mídia digital).
Claudia Regina Inoue Serodio narrou
que, trabalhando na Delegacia, recebeu um telefonema
em que Jefferson dizia querer conversar com o
policial
Ricardo
por
acreditar
que
ele
havia
prendido sua namorada. O réu disse que o agente não
sabia com quem estava lidando e que, se ele mexesse
com sua família, chamaria pessoas de fora para mexer
com a família dele (mídia digital).
Ana Maria Paganini Salles, agente de
telecomunicações, disse que, ao chegar à Delegacia
para trabalhar, foi informada por Cláudia de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
8
Jefferson havia telefonado atrás de Ricardo. Já às
20h
aproximadamente,
a
depoente
atendeu
ao
telefonema do réu questionando o motivo do policial
ainda não ter com ele entrado em contato. Cerca de
1h30 depois, voltou o acusado a ligar para o
distrito policial, agora nervoso, afirmando que
Ricardo não deveria ter prendido sua namorada e que,
se mexesse novamente com sua família, mexeria com a
família do agente. A declarante então disse ao
acusado que poderia comparecer ao distrito para
conversar pessoalmente com Ricardo, respondendo ele
que não iria por ter o ofendido amigos policiais,
enquanto
ele
contava
com
amigos
criminosos,
repetindo que, se o agente mexesse com sua família,
mexeria com a família de Ricardo (mídia digital).
E, assim consubstanciada a prova oral,
suficiente se mostra à certeza de que Jefferson
praticou os crimes a ele atribuídos na inicial
acusatória.
Ora, hospedou-se o acusado na pousada
de
Aparecida
apresentando
dados
falsos,
como
informado por ela e comprovado às fls. 18, não
convencendo minimamente sua fala de que a vítima
simplesmente se equivocou ao anotar os elementos que
declarara corretamente.
Nem se diga que tinha ele a intenção de
pagar as despesas, só não tendo o feito porque fora
preso, porque, além de se registrar sem fornecer sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
9
identidade correta
o que já indica que ali
compareceu já com o dolo do tipo previsto no artigo
171, do Código Penal esquivava-se da ofendida, que
esclareceu que a praxe era o pagamento no momento da
entrada do hóspede, sempre que ela o cobrava,
apresentando, segundo ela, diversas justificativas.
Somado a isso, está o fato de que
Jefferson vinha sendo procurado pelos policiais pela
prática de diversos estelionatos na região, o que só
vem a corroborar que sua intenção era aplicar um
verdadeiro golpe ao se registrar com dados falsos
induzindo e mantendo, assim, a vítima em erro - e
frustrar o pagamento de suas despesas de hospedagem,
não importando, no específico caso dos autos, tenha
sido preso antes de deixar o local.
Assim,
ao
que
se
depreende
das
circunstâncias fáticas, o réu tinha a intenção de
ludibriar Aparecida desde o início, no que obteve
êxito,
causando-lhe
prejuízo,
restando
sua
condenação pelo crime de estelionato mantida.
Da mesma forma, incontroversa é a
prática do crime de coação no curso do processo.
Informaram Cláudia e Ana Maria que
atenderam
aos
telefonemas
de
Jefferson
que,
insistindo para conversar com Ricardo, afirmou que
mexeria com sua família caso o policial voltasse a
mexer com seus entes próximos, declarando ainda ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
10
amigos envolvidos no mundo do crime.
Buscou ele, dessa forma, conduzir o
rumo das investigações mediante graves ameaças
contra o policial e seus familiares, conduta essa
que não pode ser ignorada, não justificando a
postura de Jefferson o fato de ter acreditado que
sua namorada havia sido presa injustamente, já que,
repise-se, ameaçou expressamente um agente da lei a
fim de favorecer interesse próprio, qual seja, que
agisse conforme sua vontade.
Não é demais destacar, finalmente, que
o depoimento de policiais, que no cumprimento de sua
missão atuam na repressão penal, é tão válido como
qualquer outro testemunho, como já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência. Merecem credibilidade e, se em acordo ou
conformidade com as demais provas, justificam um
decreto condenatório.
Mantém-se, portanto, a condenação de
Jefferson como lançada em 1o grau.
Foram as penas-bases exasperadas em
1/12, chegando a 01 ano e 01 mês de reclusão, mais
11
dias-multa,
diante
dos
maus
antecedentes
ostentados pelo réu (feitos no 14917-45.2004 e
17249 82.2004
fls. 259 e 235), o que não merece
qualquer reparo.
Veja-se
que
o
tempo
decorrido
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
11
término da condenação até a data dos fatos, embora
afaste a agravante da reincidência, não impede que o
Juízo a considere como precedente negativo, ou seja,
mau antecedente, circunstância não atingida pelo
período depurador do artigo 64, inciso I, do Código
Penal.
Nesse sentido:
“O decurso do período temporal previsto no
parágrafo único, do art. 46 (64, I vigendo) do CP
elimina os efeitos da reincidência como tal, mas não
obsta seja a condenação considerada para os fins do art.
42 (art. 59 vigente) do diploma” (JTACRIM 55/406). No
mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 54/338, 56/313, 67/41
e 91/304.
Esse
é
o
entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“As condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal afastam os efeitos da reincidência, mas não
impedem a configuração dos maus antecedentes, permitindo
o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida
individualização
das
penas”
(Habeas
Corpus
no
456211/SP
Quinta Turma
Rel. I. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca j. 11.09.2018); e
“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da
dosimetria
como
reincidência,
constituem
motivação
idônea para a exasperação da pena-base a título de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
12
antecedentes” (Habeas Corpus no 455412/SP
Quinta
Turma

Rel.
I.
Min.
Ribeiro
Dantas

j.
04.09.2018).
Já na segunda fase, reputada presente a
reincidência, majorou-se novamente a pena, o que,
com a devida vênia, deve ser afastado.
Ocorre que, no processo utilizado pelo
N. Juízo a quo para o reconhecimento da agravante
(feito no 15375-96.2003 fls. 298), foi reconhecida
a prescrição da pretensão punitiva estatal, não
podendo ser, portanto, considerado em desfavor do
ora recorrente.
Ficam mantidas as penas, portanto, nos
patamares acima indicados.
Já na terceira etapa, considerando que
a vítima contava, à época dos fatos, com 74 anos de
idade (cf. fls. 10), imperiosa é a aplicação da pena
pelo estelionato no dobro, conforme disposto no
artigo 171, § 4o, do estatuto repressivo, resultando
finalmente em 02 anos e 02 meses de reclusão, além
do pagamento de 22 dias-multa, no piso legal.
Em relação ao crime de coação no curso
do
processo,
tratando-se
de
duas
as
condutas
comprovadas nos autos, reconheceu-se a continuidade
delitiva com o acréscimo, de uma das penas, em 1/6,
restando agora sedimentada em 01 ano, 03 meses e 05
dias de reclusão, bem como o pagamento de 13 diárias
de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
13
Somadas agora as penas nos termos do
artigo 69, do Código Penal, resulta ela em 03 anos,
05 meses e 05 dias de reclusão, além do pagamento de
35 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Agora
afastada
a
reincidência
como
acima esposado, certo é que, diante do quantum final
da pena, possível seria a eleição do regime
prisional aberto.
No entanto, não se pode olvidar que
ostenta Jefferson condenações anteriores por crimes
contra o patrimônio, além de contar, conforme folha
de antecedentes, com apontamentos por crimes de
estelionato e apropriação indébita praticados nos
anos de 2.017 e 2.018, o que indica a insuficiência
do regime mais brando, diante da insistência em
praticar crimes e o apego ao alheio.
Proporcional
e
adequado
às
circunstâncias delitivas e condições pessoais do
réu, portanto, é o regime carcerário semiaberto.
Por fim, ainda que considerada agora a
primariedade de Jefferson, certo é que as circunstâncias acima referidas indicam a
insuficiência da concessão das benesses previstas
nos artigos 44 e 77, do Código Penal, porquanto,
repise-se, trata-se de réu que conta com diversas
infrações
patrimoniais,
não
fazendo
jus
ao
abrandamento de sua sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073 -Voto no 41911
14
Ante todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de
Jefferson para 03 anos, 05 meses e 05 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 35 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
É como voto.
Newton Neves
Relator